Tribunal: TJES
Processo: 5005453-64.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005453-64.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: SILVIO CESAR PRETI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cíve
l em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Município de Linhares
(Id. 2597172), ver reformada a sentença (Id. 2597151) que, em sede de ação de obrigação de fazer, acolheu o pedido inicial, determinando que o ente municipal

e o

Estado do Espírito Santo
forneçam tratamento médico-hospitalar a
Mariana Mauro Preti
, consistente em internação em estabelecimento especializado no tratamento psiquiátrico, em regime de internação compulsória, condenando o Município a arcar com metade das custas e despesas processuais e ambos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, que não deu causa à instauração da demanda, tampouco ofereceu resistência, sendo imperiosa, portanto, a reforma da sentença no que se refere à condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2597177).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A controvérsia se cinge à condenação do Município de Linhares ao custeio de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, bem como a imposição do pagamento da verba honorária, no mesmo valor, ao Estado do Espírito Santo.

Quanto à condenação do ente estatal, vislumbra-se, de plano, a necessidade de reforma da sentença..

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que a referida instituição integra o ente estatal, não havendo sentido, portanto, condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, a teor do artigo 381 do Código Civil.
Ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A
contrario sensu
,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Entendimento esse, inclusive, objeto de súmula editada pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

Súmula 421:
O
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública,
decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

Outro não é o entendimento da Segunda Câmara Cível deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. USUÁRIO DE DROGAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE LIDINALVA MIRANDA SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É cediço que a ordem dirigida ao Município no sentido de disponibilizar o tratamento consistente em internação compulsória de usuário de entorpecentes, possui amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República. II. Com efeito, cumpre pontuar que constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, em termos genéricos, autorizando que a pretensão, consubstanciada nas prestações estatais positivas, seja deduzida em face de quaisquer deles. III. Assim, inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra o Município, já que todos os Entes Federativos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde. IV. In casu, verifica-se a existência de Laudo Médico circunstanciado, atualizado e especifico, determinando a internação do Paciente (fl. 22), de modo que a internação compulsória, na hipótese, representa medida admissível como proteção do direito à saúde, tanto do Paciente quanto de seus familiares. V.
Na hipótese, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses da Autora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.
VI. No que diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em demanda nas quais o(a) Autor(a) é patrocinado(a) pela Defensoria Pública Estadual, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em julgado submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil/1973, acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria quando a atuação ocorrer contra Ente Federativo diverso do qual integra, tal como ocorre no caso em apreço. VII. Recurso do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS Conhecido e Improvido. Recurso de LIDINALVA MIRANDA SOUZA Conhecido e Parcialmente Provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190045618, Relator :
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2022
)

Indevida, portanto, a condenação do Estado do pagamento da verba honorária, passível de reforma em sede de remessa necessária.

Nada obstante,

in casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de
Linhares
,
observa-se que o procedimento pleiteado (internação para tratamento de toxicômanos) é d
e
competência do
Estado
, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014 e Lei nº 10.216/01, por se tratar de
conduta
de alta complexidade
.

Tanto é assim, que deferida a liminar pelo juízo
a quo
,
prontamente
o
Estado

informou a disponibilização de vaga em clínica especializada
e efetivou a internação
(Id. 2597148).

Contudo, em que pese a competência do
Estado
, a sentença condenou, também, o
Município
à realização do tratamento e ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Não desconheço a possibilidade de condenação da municipalidade nas demandas ajuizadas em face da Defensoria Pública, por se tratar de ente federativo diverso do Estado.

Na hipótese, entretanto, não há como afirmar a existência de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, haja vista que o
Município
não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, como dito, o tratamento pleiteado não se encontra em seu feixe de atribuições.

A respeito, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
(
in
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434)

Sob esse prisma, o princípio da causalidade, implícito no ordenamento jurídico mas acolhido pela melhor doutrina, exterioriza-se por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis.

Por conseguinte, no caso em exame, demonstrada a competência do ente estadual para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

Oportuno registrar que
a
matéria

foi
objeto de análise específica por esta
Segunda Câmara Cível
na sessão
realizada no dia
31
de maio de 2022,
no
julgamento da apelação cível nº 0004693-23.2019.8.08.0047,
ocasião
em que prevaleceu o entendimento
de que
o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de competência do Município, o qual não deu causa ao ajuizamento da demanda e, portanto, impossível a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa e

do
recurso
e

a ele

dou
provimento
para,
reform
ando
a sentença, afastar a condenação do
ente municipal
em custas e honorários
sucumbenciais e
do
Estado do Espírito Santo
ao
pagamento d
a verba honorária
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA
.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

CAUSALIDADE
NÃO APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
IMPOSIÇÃO AO ESTADO INDEVIDA. SÚM. 421 DO STJ.

CONDENAÇÃO AFASTADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
Consoante
entendimento firmado

pelo
Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula 421
,

o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra
ente federativo

ao
qual pertença
, sendo possível, por
conseguinte
, a condenação de Município ao pagamento da verba honorária
.

2)

D
emonstrada a competência do ente estadual para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

3
)
Recurso provido e sentença reformada.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso e a ele dar provimento, reformando a sentença.